Tribunal: TJDFT
Processo: 0740937-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Processo : 0740937-05.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 209733044 dos autos originários n. 0725922-84.2024.8.07.0003) de indeferimento da tutela de urgência objetivando a suspensão da exigibilidade das prestações de contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel e que a ré-agravada se abstenha de incluir o nome dos autores-agravantes no cadastro de inadimplentes. Os agravantes reputam presentes os requisitos para o deferimento da liminar. Aduzem que a rescisão contratual constitui direito potestativo dos contratantes. Citam que a lei assegura ao adquirente a restituição das quantias pagas ao incorporador, em caso o desfazimento do negócio jurídico. Argumentam que, “diante da iminente impossibilidade de cumprimento dos prazos de entrega do empreendimento e, consequentemente, da unidade imobiliária adquirida pelos requerentes, em que pese a inexistência de mora da requerida, constitui-se direito dos consumidores a rescisão do contrato”. Pedem a concessão da tutela de urgência recursal “para decretar a rescisão do negócio jurídico em epígrafe, além da suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas do pagamento da transação, desde a data do pleito liminar no juízo de origem” e, ao final, a reforma da decisão combatida. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. No caso, vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento parcial da medida liminar. A resilição pode ser pleiteada pelo contratante, ainda que não haja justo motivo. Em tese, trata-se de direito potestativo com fulcro no art. 473 do Código Civil. A jurisprudência desta Corte autoriza a suspensão das prestações vincendas quando o promissário comprador pretende rescindir contrato de promessa de compra e venda de imóvel. Confiram-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDOS DE SUSPENSÃO IMEDIATA DOS PAGAMENTOS DAS PARCELAS VINCENDAS AJUSTADAS NO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA CELEBRADO ENTRE AS PARTES, BEM COMO DETERMINAR À AGRAVADA SE ABSTENHA DE INCLUIR O NOME DO AGRAVANTE EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Uma vez caracterizada a intenção do comprador de rescindir o ajuste com fundamento no atraso da entrega do bem, não se mostra razoável aguardar a tramitação do processo, com o consequente pagamento das prestações que se vencerem no curso da demanda para, somente ao final, em sentença, proclamar uma situação de fato que já estava consolidada desde o início do feito. 2. A persistirem os efeitos do contrato cuja rescisão se requer, ocorrerá o vencimento das prestações ajustadas até a data da prolação da sentença, e o seu não pagamento pelo agravante poderá acarretar a incidência dos encargos da mora, inclusive a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1676639, AGI 0734648-27.2022.8.07.0000, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, julgado em 8/3/2023, DJe 27/3/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. TUTELA LIMINAR. SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE PARCELAS. DEFERIMENTO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A liberdade de contratar se manifesta, também, na possibilidade de desfazimento da avença por vontade de uma das partes. 2. Caracterizada a intenção de uma das partes de rescindir os ajustes, não se mostra razoável aguardar a tramitação do processo, com o consequente pagamento das prestações que se vencerem no curso da demanda, para, somente ao final, em sede de sentença, proclamar uma situação de fato consolidada desde o início do feito. 3. A pendência quanto à análise relativa à existência de vícios contratuais a ser objeto de instrução processual não justifica a permanência dos efeitos de contrato a ser extinto, pois só aumentaria o prejuízo de ambas as partes. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1420840, AGI 0703253-17.2022.8.0.70000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, julgado em 4/5/2022, DJe 17/5/2022) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS VINCENDAS. PRESENÇA DE VEROSSIMILHANÇA E RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. DECISÃO REFORMADA. 1. Embora não se verifique a demonstração de culpa da promitente vendedora a justificar a rescisão contratual, é manifesto o propósito de a promissária compradora pôr fim ao contrato, de modo não se justifica a permanência dos efeitos do contrato a ser extinto, sob pena de ensejar prejuízos a ambas as partes. 2. A suspensão do pagamento das parcelas vincendas, em decorrência do desinteresse da adquirente na manutenção da avença, tem suporte no art. 473 do Código Civil, de modo que a extinção da relação contratual ampara o pedido de antecipação da tutela. 3. Eventual indenização decorrente da rescisão unilateral deverá ser analisada no curso do processo, após dilação probatória, o que não impede a suspensão do pagamento das prestações vincendas. 4. Cabível a suspensão do pagamento das prestações vincendas em contrato de promessa de compra e venda, bem como de determinação da abstenção de inscrição do nome do promissário comprador em órgãos de proteção ao crédito, relacionado a eventual inadimplemento do contrato, notadamente porque há vontade de rescindir o contrato. 5. Há perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, pois o não pagamento das prestações vindouras poderá ensejar a inclusão do nome do promissário comprador em cadastros de inadimplentes, com evidentes prejuízos. 6. Agravo de Instrumento interposto pela Autora conhecido e parcialmente provido. Unânime. (Acórdão 1600419, AGI 0706595-36.2022.8.07.0000, Rel. Desa. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado em 28/7/2022, DJe 23/8/2022) No caso, as partes celebraram “Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra de Futura Unidade Autônoma Condominial”, por meio do qual os agravantes compraram o apartamento 701, localizado na QN 305, Conjunto 5, Lote 01, Samambaia/DF pelo valor total informado de R$ R$ 230.324,71 (id. 208284151 na origem). Na petição inicial, os agravantes informam que já pagaram “o valor de R$ 10.954,61 (dez mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e um centavos), decorrentes da soma do crédito obtido pelo negócio jurídico anterior, que totaliza o montante de R$ 9.871,56 (nove mil, oitocentos e setenta e um reais e cinquenta e seis centavos), além do pagamento de outra parcela pelo novo empreendimento, conforme comprovantes anexos.” (id. 208282715 – p. 2 na origem) Ainda foi alegado na inicial que, de acordo com a cláusula 7.1 do contrato, o prazo para conclusão da obra seria o dia 30/06/2025, com tolerância de 180 dias corridos, contudo, até a presente data, a obra sequer foi iniciada. Diante desse contexto fático e jurídico, não há óbice ao deferimento da suspensão das parcelas vincendas, porquanto presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, este consubstanciado no pagamento de prestações de contrato que os agravantes pretendem rescindir. Por conseguinte, a determinação para que a agravada se abstenha de incluir o nome dos agravantes no cadastro de inadimplentes também merece guarida. Por outro lado, a rescisão do contrato, embora constitua direito potestativo dos contratantes, não se mostra necessária e recomendável desde logo, em sede liminar, até pelo perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão liminar, o que encontra óbice no art. 300, § 3o, do CPC. Ante o exposto, defiro em parte a tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas do contrato celebrado entre as partes, bem como para determinar que a agravada se abstenha de incluir o nome dos agravantes nos cadastros de inadimplentes por débito relacionado ao indigitado contrato. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de setembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator